Tribunal: STF
Processo: AI 819774
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA – EFEITOS – RENÚNCIA GENÉRICA – REPERCUSSÃO GERAL – PENDÊNCIA DE MATÉRIA NO PLENO – O reconhecimento de repercussão geral da matéria respalda a decisão que determina a devolução dos autos à origem. Artigo 543 – B do Código de Processo Civil.